Tribunal: TJES
Processo: 5039347-35.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5039347-35.2025.8.08.0048
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: RAPHAEL DA SILVA CORREA e outros
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 5039347-35.2025.8.08.0048 -
1ª Câmara Criminal

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO: RAPHAEL DA SILVA CORREA, EVANILSON NASCIMENTO SANTOS

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (RESPE). TRIBUNAL DO JÚRI. PLEITO DE IMPRONÚNCIA. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA. REJEIÇÃO. AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS (MOTIVO TORPE E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA). IMPROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso em Sentido Estrito interposto por réus pronunciados pela prática do crime de Homicídio qualificado (art. 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal). A sentença de pronúncia julgou admissível a acusação e submeteu os recorrentes a julgamento perante o Tribunal do Júri. Os recorrentes buscam, principal e subsidiariamente, a impronúncia por ausência de indícios mínimos de autoria e o afastamento das qualificadoras de motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima. O Ministério Público pugnou pela manutenção integral da decisão.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

(I) Definir se os indícios de autoria são suficientes para a manutenção da pronúncia, diante de prova indiciária baseada em depoimento policial sobre declarações extrajudiciais de terceiro (hearsay testimony) posteriormente retratadas em juízo, em contexto de crimes ligados a guerra de facções; (II) Verificar se as qualificadoras de motivo torpe (disputa por tráfico) e recurso que dificultou a defesa da vítima (ataque de surpresa na saída de hospital) são manifestamente improcedentes, autorizando sua exclusão na fase de pronúncia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A sentença de pronúncia, por configurar mero juízo de admissibilidade da acusação (
judicium accusationis
), exige apenas a demonstração da materialidade do fato e a presença de indícios suficientes de autoria ou de participação, conforme o art. 413 do Código de Processo Penal.

No caso concreto, o conjunto probatório não se limita a meras conjecturas. O depoimento do policial civil, colhido sob o crivo do contraditório, é robusto ao narrar o teor das diligências investigativas e das declarações de um menor infrator que apontam os recorrentes como autores do homicídio, inserido em um contexto de guerra por disputa de território de tráfico de drogas, fato confirmado pela mãe da vítima.

Embora o menor tenha se retratado em juízo, o relato anterior e a confirmação em juízo pelo policial sobre o teor desse relato, somados ao contexto de alta periculosidade e temor a represálias (o menor estava preso na época), configuram indício de autoria que supera o juízo de "metadúvida" exigido para a pronúncia. A jurisprudência, ao relativizar o
in dubio pro societate
e rechaçar o
hearsay testimony
isolado, ainda reconhece que a dúvida sobre a autoria deve ser dirimida pelo Conselho de Sentença, desde que haja um lastro probatório mínimo e não apenas prova ilícita ou conjectural.

O pleito de afastamento das qualificadoras não prospera, pois a exclusão nesta fase somente é admitida quando manifestamente improcedentes e totalmente dissociadas do conjunto probatório. Havendo lastro probatório mínimo para a incidência, sua análise é reservada ao Tribunal do Júri, sob pena de ofensa à soberania dos veredictos.

A qualificadora de motivo torpe encontra amparo nos indícios de que o crime foi praticado em razão da disputa pelo domínio de pontos de venda de drogas, comumente reconhecida como torpeza. A qualificadora de recurso que dificultou a defesa da vítima possui ressonância nos autos, pois há indícios de que a vítima foi surpreendida em um táxi, após alta hospitalar, com o ataque repentino possibilitado por informação privilegiada. Tais fatos indicam uma ação que dificultou ou impossibilitou a defesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Resultado do julgamento:
Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

A decisão de pronúncia se satisfaz com a prova da materialidade e indícios suficientes de autoria ou participação, sendo a dúvida resolvida pelo Conselho de Sentença, juiz natural da causa.

A retratação em juízo de depoimento extrajudicial de testemunha, por si só, não desconstitui os indícios de autoria para fins de pronúncia, quando o acervo probatório é reforçado pelo depoimento judicial do policial que confirmou o teor do relato e pelo contexto de alta periculosidade e guerra de facções.

As qualificadoras do homicídio (motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima) só podem ser excluídas da pronúncia quando manifestamente improcedentes, devendo a análise ser reservada ao Tribunal do Júri, sob pena de usurpação de competência constitucional.

Dispositivos relevantes citados:

Constituição Federal, art. 5º, inciso LVII.

Código Penal, art. 121, § 2º, incisos I e IV.

Código de Processo Penal, arts. 155 e 413.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp n. 2.278.397/MG, 5ª Turma, rel. Min. Daniela Teixeira, j. 10.06.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 5039347-35.2025.8.08.0048 -
1ª Câmara Criminal

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO: RAPHAEL DA SILVA CORREA, EVANILSON NASCIMENTO SANTOS

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pelo réu
RAPHAEL DA SILVA CORREA
e
EVANILSON NASCIMENTO SANTOS
em face da sentença de pronúncia da 3ª Vara Criminal da Serra, que julgou admissível a acusação e submeteu os recorrentes a julgamento pelo Tribunal do Júri pela prática do crime tipificado no art. 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal.

No recurso, a defesa do recorrente Raphael busca a impronúncia por ausência de indícios mínimos consistentes de autoria. Subsidiariamente, pleiteia o afastamento das qualificadoras (motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima).

A defesa do recorrente Evanilson também pleiteia a impronúncia, argumentando a inexistência de indícios suficientes de autoria. Subsidiariamente, requer o afastamento das qualificadoras por ausência de suporte probatório.

Em suas contrarrazões, o Ministério Público sustenta a manutenção da pronúncia e das qualificadoras, prestigiando o princípio do in dubio pro societate.

Em sede de juízo de retratação, o MM. Juiz proferiu decisão, mantendo a decisão de pronúncia.

Em seu parecer, o Eminente Procurador de Justiça Almiro Gonçalves da Rocha pugna pelo conhecimento e desprovimento dos recursos, a fim de manter intacta a decisão de pronúncia em todos os seus termos.

Narra a denúncia, em síntese, que no dia 21/08/2017, os denunciados, em comunhão de desígnios e ações, de forma livre, consciente e com “animus necandi”, efetuaram disparos de arma de fogo contra a vítima Lázaro Januário Ferreira, causando-lhe as lesões que deram causa à sua morte, consoante Laudo Cadavérico.

Pois bem.

A sentença de pronúncia encerra mero juízo de admissibilidade da acusação (
judicium accusationis
), bastando, para a remessa dos réus ao Tribunal do Júri, a demonstração da materialidade do fato e a presença de indícios suficientes de autoria ou de participação, conforme exige o art. 413 do Código de Processo Penal.

No caso dos autos, a materialidade delitiva restou incontroversa, comprovada por meio do laudo cadavérico, laudo de exame de veículo e demais documentos. A controvérsia recursal cinge-se, essencialmente, à suficiência dos indícios de autoria.

A análise da prova oral colhida demonstra que, de fato, há elementos indiciários que apontam os recorrentes como autores do homicídio. Não obstante a mãe da vítima e o taxista não terem reconhecido os atiradores, o primeiro limitando-se a ver um "vulto correndo", o depoimento do policial civil Gilcimar Mathias, sob o crivo do contraditório, é robusto.

O referido policial narrou, com base em diligências e na oitiva do menor Evandro Rodrigues dos Santos (vulgo "Piripaque"), que a vítima Lázaro e o menor estavam em guerra por disputa de território de tráfico de drogas com os recorrentes Raphael ("Pato") e Evanilson ("Barão").

O policial confirmou que Evandro fez o reconhecimento fotográfico dos recorrentes "sem sombra de dúvidas" e que o próprio Evandro relatou a dinâmica do crime, afirmando que uma prima de um dos autores, funcionária do hospital, avisou da alta da vítima, permitindo que Barão e Pato fossem ao local em um Gol prata, abordassem a vítima no táxi e efetuassem os disparos. Além disso, o policial atestou que Evandro lhe disse que Barão confessou o homicídio por meio de recado, ameaçando inclusive a companheira da vítima.

Embora o menor Evandro tenha se retratado em juízo, alegando não se recordar das declarações e não conhecer os acusados, essa retratação, por si só, não é capaz de desconstituir os indícios de autoria para fins de pronúncia. Conforme consignado nas contrarrazões e no parecer ministerial, tal alteração de versão, em crimes de alta periculosidade ligados ao tráfico de drogas e com a testemunha Evandro estando presa na época, pode ter decorrido de temor a represálias, uma situação comum nesse tipo de contexto.

O relato anterior de Evandro e a confirmação em juízo do policial Gilcimar sobre o teor desse relato não se configuram como prova de "ouvir dizer" totalmente desqualificada, mas sim como indício de autoria que, em conjunto com o contexto de guerra de facções (confirmado pela mãe da vítima, que sabia do envolvimento de seu filho com o tráfico e das tentativas de homicídio), possui a força probatória mínima exigida pelo art. 413 do CPP para esta fase processual.

Nesse sentido, a jurisprudência consolidada, notadamente a do Superior Tribunal de Justiça, embora venha relativizando a aplicação do brocardo
in dubio pro societate
e rechaçando a pronúncia baseada
exclusivamente
em "hearsay testimony", ainda reconhece que a fase da pronúncia exige um
standard
probatório de elevada probabilidade e que a dúvida sobre a autoria deve ser dirimida pelo Conselho de Sentença, desde que haja um lastro probatório mínimo e não apenas meras conjecturas.

Sobre o tema, colaciono o seguinte julgado:

“
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. CRIME DE HOMICÍDIO E OCULTAÇÃO DE CADÁVER. PROVAS ILÍCITAS E TESTEMUNHOS DE "OUVIR DIZER". INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA PARA PRONÚNCIA. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo regimental interposto contra decisão que despronunciou o paciente, sob o fundamento de que basearam-se exclusivamente em elementos colhidos na fase investigativa, incluindo confissão extrajudicial retratada e mensagens obtidas de forma ilícita de celular de corréu, em violação ao artigo 155 do Código de Processo Penal e ao direito ao devido processo legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:(i) se a decisão de pronúncia e a condenação podem ser validadas com base exclusivamente em elementos de informação colhidos na fase extrajudicial, provas ilícitas e testemunhos de "ouvir dizer";(ii) se é admissível a aplicação do princípio in dubio pro societate na fase de pronúncia, considerando a presunção de inocência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. As provas utilizadas para fundamentar a pronúncia e a condenação limitaram-se a elementos obtidos de forma ilícita e a depoimentos de "ouvir dizer", em contrariedade ao artigo 155 do Código de Processo Penal, que exige provas produzidas em contraditório judicial para fundamentar decisões judiciais.

4. O acesso às mensagens do celular do corréu Flávio, utilizado como elemento central para a pronúncia e condenação do agravante, ocorreu sem autorização judicial, configurando violação do sigilo de comunicações garantido pelo artigo 5º, inciso XII, da Constituição Federal, tornando tais provas ilícitas e, portanto, inadmissíveis.

5. Os depoimentos de policiais civis que se basearam em informações fornecidas por Flávio, posteriormente retratadas em juízo, não constituem prova suficiente para fundamentar a pronúncia, especialmente por se tratar de testemunhos indiretos, classificados como hearsay testimony, que são insuficientes segundo a jurisprudência desta Corte Superior.

6. A aplicação do princípio in dubio pro societate não pode suprir a ausência de provas suficientes, uma vez que o mesmo é incompatível com a presunção de inocência consagrada no artigo 5º, inciso LVII, da Constituição Federal. A fase de pronúncia exige um mínimo de lastro probatório que permita a submissão do acusado ao Tribunal do Júri, não podendo se apoiar exclusivamente em conjecturas ou elementos frágeis de prova.

7. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça evoluiu para exigir que o standard probatório mínimo para a pronúncia seja superior ao da simples aceitação da denúncia, sendo necessário que os indícios de autoria ou participação sejam sólidos e não baseados apenas em elementos colhidos na fase extrajudicial ou em provas ilícitas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no AREsp n. 2.278.397/MG, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 10/6/2025, DJEN de 2/7/2025.)”

O acervo probatório, no caso em tela, notadamente o depoimento do Policial Civil, não é isolado e aponta para a autoria delitiva, superando o juízo de "metadúvida".

Portanto, havendo prova da materialidade e indícios suficientes de que os recorrentes foram os autores do crime, a impronúncia não é a medida cabível, devendo a dúvida ser resolvida pelo juiz natural da causa, o Tribunal do Júri.

Quanto ao pleito subsidiário de afastamento das qualificadoras de motivo torpe (art. 121, § 2º, I, do CP) e recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, § 2º, IV, do CP), o recurso também não prospera.

A exclusão de qualificadoras na fase de pronúncia somente é admitida quando manifestamente improcedentes, isto é, quando totalmente dissociadas do conjunto probatório. Havendo lastro probatório mínimo para a sua incidência, a análise deve ser reservada ao Tribunal do Júri, sob pena de ofensa ao princípio da soberania dos veredictos.

No caso em análise, as qualificadoras encontram ressonância nos autos:

Motivo Torpe: A denúncia e a instrução indicam que o homicídio foi praticado em razão da disputa pelo domínio de pontos de venda de drogas na região. A mãe da vítima confirmou o envolvimento de seu filho com o tráfico e a ocorrência de uma tentativa de homicídio dias antes, e a testemunha Evandro (cujo depoimento é indiciário neste ponto) narrou a guerra entre Barão (que ambicionava tomar o controle) e a vítima Lázaro. A disputa por controle de atividade ilícita é comumente reconhecida como motivo torpe.

Recurso que Dificultou a Defesa da Vítima: Há indícios de que a vítima foi surpreendida pelo súbito ataque. Ela havia acabado de receber alta hospitalar e estava dentro de um táxi, em via pública, com o trânsito lento. A informação sobre a sua saída teria sido obtida por uma funcionária do hospital, prima de um dos autores. Tal dinâmica, com a vítima vulnerável e o ataque repentino, demonstra que os agentes possivelmente agiram de forma a dificultar ou impossibilitar a defesa, o que se coaduna com o conceito da qualificadora.

Dessa forma, as qualificadoras não se revelam manifestamente improcedentes, devendo ser mantidas para apreciação e deliberação do Conselho de Sentença, em respeito à sua competência constitucional.

Ante o exposto, conheço dos recursos e
NEGO-LHE
S
PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença de pronúncia em todos os seus termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
dos recursos e a eles
NEGAR PROVIMENTO
.